Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COLISÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CULPA OU DOLO DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO PROVADA PELO AUTOR. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SEM PROVA DO SEU ALCANCE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar rejeitada - ausência de fundamentação por alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a presente preliminar, já que a juíza sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional, no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional.
2. Impugnação à gratuidade de justiça feita pelo recorrente (art. 100, CPC): A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso dos autos, ainda que o apelante argumente que o requerido não deve ser beneficiado com a gratuidade de justiça, por estar empregado, os documentos trazidos pelo autor/apelante são antigos e a partir deles não se pode comprovar, cabalmente, que o requerido/apelado tem condições de arcar com as despesas processuais, possuindo, assim, direito aos benefícios da gratuidade de justiça, que, inclusive, é presumido, em se tratando de pessoa física. Impugnação à gratuidade de justiça arguida em apelação indeferida.
3. Mérito: Os documentos juntados aos autos e os depoimentos colhidos em audiência não são capazes de levar à conclusão sobre a existência de culpa da parte ré pelo acidente. Na realidade, as provas produzidas nos autos, ainda que se analise o que foi dito por uma testemunha da parte autora/apelante, são incapazes de levar à convicção de que foi o requerido/apelado quem deu causa ao acidente, sobretudo porque além de não poder ter certeza que todos os reparos foram fruto desse sinistro, não se sabendo ao certo sobre quais pontos o acordo, noticiado pelo requerido, deu quitação.
4. Pelo Princípio da persuasão racional o Magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Consta dos autos provas suficientes para chegar-se à conclusão final, a fim de resolver o caso concreto, como dado pela Magistrada de Primeira Instância.
5. Tendo em vista que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não se pode imputar culpa exclusiva ao réu, pelo sinistro, sobretudo por ausência de certeza em relação à dinâmica dos fatos.
6. Para se aplicar a condenação de litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE), IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.